Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão de descontos automáticos em conta corrente e restituição de valores, decorrentes de contrato de empréstimo. O recorrente alega ter solicitado, junto à SENACON, a revogação da autorização para débitos em sua conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização de descontos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores debitados após o requerimento administrativo de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sendo a manifestação unilateral suficiente para a revogação.
4. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, porém, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular.
5. Descontos realizados após o pedido de revogação não encontram amparo na regulamentação aplicável e devem ser restituídos ao consumidor, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A instituição financeira deve restituir os valores descontados após o pedido de revogação da autorização."
________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; Código Civil, arts. 421 e 421-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981892, 0712154-97.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025, p. 10/04/2025.